Tribunal: TJSP
Processo: 2245212-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou o bem indicado à penhora, diante da oposição fundamentada da municipalidade exequente. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Ausência de recolhimento do preparo e da despesa postal. Recorrente que, mesmo intimado a regularizar a situação, quedou-se inerte. Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso. Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou o bem indicado à penhora, diante da oposição fundamentada da municipalidade exequente. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Ausência de recolhimento do preparo e da despesa postal. Recorrente que, mesmo intimado a regularizar a situação, quedou-se inerte. Inobservância de requisito de admissibilidade do recurso. Aplicação do artigo 1.007, § 2o, do NCPC. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245212-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MIGUEL CALMON MARATTA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245212-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18635
2
Voto n. 18635
Ano 2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2245212-31.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Miguel Calmon Maratta
Agravado:
Município de São Paulo
Interessado:
Inpar Incorporações e Participações Ltda.
Agravo de instrumento. Decisão que rejeitou o bem
indicado à penhora, diante da oposição fundamentada
da municipalidade exequente. Pretensão à reforma.
Impossibilidade. Ausência de recolhimento do preparo e
da despesa postal. Recorrente que, mesmo intimado a
regularizar a situação, quedou-se inerte. Inobservância
de requisito de admissibilidade do recurso. Aplicação do
artigo 1.007, § 2o, do NCPC. Deserção caracterizada.
Recurso não conhecido.
I – Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de
efeito suspensivo, por Miguel Calmon Maratta contra a r. decisão copiada à
pág. 90, que, nos autos da execução fiscal movida pelo Município de São Paulo,
indeferiu o bem indicado á penhora diante da recusa fundada da exequente..
Concedeu, ainda, à parte executada, o prazo de cinco dias para que indique outros
bens livres à penhora, dentre os constantes do rol do artigo II da Lei n° 6.830/80,
inclusive carta de fiança bancária ou seguro-garantia.
Sustenta a agravante, em síntese, que (i) a jurisprudência tem
entendimento no sentido de que a ordem de gradação da penhora estabelecida no
art. 11, da LEF, não possui caráter absoluto, não sendo obrigatória e nem
taxativa; (ii) o executado pode oferecer bens á penhora que garantam a execução,
devendo ser aplicada o princípio da menor onerosidade; (iii) o imóvel nomeado á
penhora não é de difícil comercialização, já que localizado em área central,
altamente urbanizável com forte característica comercial; (iv) a penhora em
dinheiro poderá acarretar aos executados dificuldades até mesmo para honrar os
pagamentos de obrigações mínimas para sua subsistência; (v) somente é cabível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245212-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18635
3
deferimento da penhora on-line nos casos em que sejam esgotadas as diligências na
busca de bens do devedor, ou nos casos em que o executado não nomeou bens á
penhora. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de sustar todos os
efeitos da r. decisão recorrida até o final julgamento deste recurso e, ao final,
pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja garantia a execução com o
bem indicado à penhora (p. 01/09).
O efeito suspensivo restou indeferido (p. 99/101).
Diante da ausência de requerimento de Justiça Gratuita nessa
sede recursal, tampouco notícia de que a benesse tenha sido deferido em primeiro
grau, determinou-se à recorrente o recolhimento do preparo recursal e das custas
de intimação da municipalidade (p. 101).
Não houve intimação da Fazenda Pública para contraminuta,
embora devidamente determinada à p. 101, mas que ora se dispensa, à luz do
contraditório útil.
II – Fundamentação
O recurso não comporta conhecimento.
A Lei Estadual n. 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa
judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense, disciplina nos
§§ 4o e 5o, do artigo 4o, a forma em que se faz o seu recolhimento, nestes termos:
“Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
[...]
§ 4o - O Conselho Superior da Magistratura baixará Provimento
fixando os valores a serem recolhidos para cobrir as despesas
postais, para fins de citação e intimação, bem como com o porte
de remessa e de retorno dos autos, no caso de interposição de
recurso, como previsto no Artigo 511 do Código de Processo Civil.
§ 5.o - A petição do agravo de instrumento deverá ser instruída
com o comprovante do pagamento da taxa judiciária
correspondente a 10 (dez) UFESPs e do porte de retorno, fixado
na forma do parágrafo anterior, nos termos do § 1.° do Artigo 525
do Código de Processo Civil.
[...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245212-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18635
4
Importante salientar que o recolhimento do preparo constitui
requisito de admissibilidade do recurso, que deve ser observado de pronto, por
ocasião da sua interposição, consoante o disposto no artigo 1.007 do Novo
Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 511 do CPC/73), nestes
termos:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.”
No caso concreto, indeferido o pedido de concessão do efeito
suspensivo ao recurso, foi concedido o prazo de cinco dias (p. 101) para o
recolhimento da taxa judiciária e da despesa postal, sob pena de não
conhecimento do recurso, providência que não foi satisfeita pelo agravante,
conforme certificado à p. 103, embora devidamente intimada à p. 102.
Assim sendo, não há como ser dado seguimento ao presente
recurso, ante a sua deserção.
III – Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso, posto que
deserto.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)